Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-86.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIMEDURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTE BIS IN IDEM.
1. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2. Tratando-se de furto majorado pelo repouso noturno, é inviável o reconhecimento da insignificância, sobretudo quando o réu possui antecedente por crime contra o patrimônio.
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, é justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com a Justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.